Tribunal: TJES
Processo: 5018094-72.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade; Nulidade - Citação Sem Observância das Prescrições Legais; Nulidade - Título Extrajudicial Não Correspondente a Obrigação Certa, Líquida e Exigível; Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018094-72.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUIZ OTAVIO RODRIGUES COELHO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5018094-72.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: LUIZ OTÁVIO RODRIGUES COELHO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR: MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL PRIVATIVA DAS EXECUÇÕES FISCAIS - DR. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MIGRAÇÃO DE SISTEMA PROCESSUAL. NULIDADES PROCESSUAIS. PRECLUSÃO E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÕES NÃO CONHECIDAS EM PARTE E, NO MAIS, RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por Luiz Otávio Rodrigues Coelho contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória, que revogou o deferimento da pesquisa via SREI e determinou a intimação das partes acerca do bloqueio realizado via SISBAJUD. O agravante alegou, entre outros pontos, nulidade dos atos processuais por ausência de intimação do advogado, irregularidade na migração dos autos do sistema Projudi para o PJe, nulidade da CDA, prescrição da pretensão executiva, nulidade da citação por edital, impenhorabilidade de valores e indevida constrição de verbas do espólio.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) saber se as alegações de nulidade da CDA, prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário, nulidade da citação por edital e valor irrisório da execução podem ser examinadas nesta instância, após decisão anterior que rejeitou exceção de pré-executividade sem impugnação oportuna;

(ii) verificar se é possível conhecer, originariamente, das alegações de impenhorabilidade de valores e de nulidade da penhora de bens vinculados a espólio;

(iii) analisar a existência de nulidade por ausência de intimação do patrono e por suposta irregularidade na migração dos autos para o sistema PJe.

III. Razões de decidir

3. As alegações relativas à CDA, à prescrição, à citação por edital e à viabilidade da execução foram analisadas anteriormente e não impugnadas tempestivamente, atraindo a preclusão consumativa e inviabilizando seu reexame, nos termos da devolutividade recursal.

4. As questões relativas à impenhorabilidade de valores e à titularidade dos bens penhorados não foram objeto de apreciação pelo juízo de origem, razão pela qual não podem ser conhecidas nesta instância, sob pena de supressão de instância.

5. A migração dos autos do sistema Projudi para o sistema PJe observou os termos do Ato Normativo TJES nº 053/2024 e do Ato Normativo Conjunto nº 05/2023, os quais não exigem intimação específica das partes após a virtualização. Não demonstrado prejuízo, inexiste nulidade processual.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5018094-72.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: LUIZ OTÁVIO RODRIGUES COELHO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR: MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL PRIVATIVA DAS EXECUÇÕES FISCAIS - DR. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

LUIZ OTÁVIO RODRIGUES COELHO
interpôs este recurso de agravo de instrumento em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória
,
que revogou o deferimento da pesquisa por meio do SREI e determinou a intimação das partes acerca do bloqueio realizado via SISBAJUD (ID 11006407).

Em suas razões recursais afirma o recorrente (id 11006399): (i) a nulidade dos atos processuais posteriores à rejeição da Exceção de Pré-Executividade, por ausência de intimação de seu advogado regularmente constituído, configurando cerceamento de defesa; (ii) a nulidade da conversão dos autos do sistema Projudi para o PJe, realizada sem prévia ciência das partes, em violação aos princípios da publicidade e do devido processo legal, bem como às normas do CPC e ao Ato Normativo Conjunto TJES nº 05/2023; (iii) a nulidade da penhora de valores depositados na conta nº 76150740-3 (Banco NuBank), pois pertencentes ao Espólio de Joana Rodrigues, do qual o agravante é inventariante, conforme comprovado nos autos; (iv) a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria depositados na conta nº 1520576 (Banco Banestes), incluindo antecipação de décimo terceiro salário, nos termos do art. 833, IV, do CPC, ressaltando sua condição de idoso, cardiopata grave e único provedor familiar; (v) a nulidade da CDA que embasa a execução, fundada em decisão do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, cuja inscrição ocorreu após o prazo prescricional de cinco anos, atraindo a aplicação do Tema 899 do STF; (vii) a nulidade da citação por edital, em razão da inobservância dos requisitos legais, ausência de exaurimento das tentativas de citação pessoal e omissão do agravado quanto a endereço válido constante do processo administrativo que originou a CDA.

A decisão ora agravada dispôs nos seguintes termos:

“1. Chamo o feito à ordem e REVOGO o deferimento da pesquisa por meio do SREI, uma vez que a busca por esse sistema independe de autorização judicial, podendo ser feita pelo próprio exequente. 2. Em cumprimento à decisão doc nº 063 do link de ID nº 46993445, intimem-se as partes da resposta do SISBAJUD, que seguirá em Sigilo de Dados”.

Referida decisão foi precedida por outro ato datado de 15/09/2023, que determinou o prosseguimento da execução com a realização de bloqueio via SISBAJUD.

Da preliminar de preclusão e supressão de instância

É possível verificar que parte significativa das alegações do agravante versa sobre matérias que não foram decididas na decisão ora agravada, como a validade da Certidão de Dívida Ativa, a alegação de prescrição da pretensão executiva, a discussão sobre a legitimidade da citação por edital, bem como a suposta impossibilidade jurídica da execução em razão do valor inferior a 50.000 VRTEs. Todas essas matérias já haviam sido objeto de deliberação anterior, especificamente por ocasião do julgamento da exceção de pré-executividade proposta pelo agravante, rejeitada por decisão proferida em 12/01/2023, que não foi impugnada na via própria.

Incide, pois, a preclusão temporal e consumativa, a impedir nova discussão sobre os referidos temas. Além disso, por força do princípio da devolutividade recursal (art. 1.013, §1º, do CPC), o agravo de instrumento deve cingir-se ao exame da matéria objeto da decisão agravada. Como tais pontos não foram enfrentados pela decisão ora impugnada, não se encontra presente a pertinência temática necessária para conhecimento do recurso nesses aspectos.

De igual modo, os argumentos relativos à penhora de valores supostamente pertencentes ao Espólio de Joana Rodrigues, bem como à impenhorabilidade de proventos de aposentadoria e valores de natureza alimentar depositados em contas bancárias de titularidade do agravante, igualmente não foram submetidos à apreciação do juízo de origem. Por esse motivo, também não comportam conhecimento por esta instância, sob pena de supressão de instância.

É firme a jurisprudência no sentido de que a instância recursal não pode se pronunciar, originariamente, sobre matéria que não foi previamente apreciada pelo juízo
a quo.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. INTERDITO PROIBITÓRIO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL . POSSE JUSTA. AMEAÇA CONFIGURADA. IMPERTINENTE DISCUSSÃO SOBRE PROPRIEDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . 1.
O Eg. TJES possui entendimento de que a devolutividade do agravo de instrumento limita a cognição do órgão ad quem às questões apreciadas pelo Juízo de Origem, sob pena de supressão de instância
. 2 . A teor dos art. 567 do Código de Processo Civil e art. 1.196 do Código Civil, o mandado proibitório visa especificamente resguardar a posse legítima de determinada ameaça, o que, em sede de tutela provisória, deve estar minimamente comprovada[...] 5. Recurso conhecido e provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e negar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, 24 de junho de 2024 . RELATORA (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50025045520248080000, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANALISAR DOCUMENTO NÃO EXAMINADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA . “PRINTS” QUE FORAM APRESENTADOS AO JULGADOR EM MOMENTO POSTERIOR. DEVOLUTIVIDADE DO RECURSO É LIMITADA. PRETENSÃO DE CHAMAMENTO EM CONCURSO PÚBLICO. SUPOSTA RECLASSIFICAÇÃO ILEGAL PELA CONDIÇÃO GRAVÍDICA DA AGRAVANTE . NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ CONSTITUÍDA. INTERVENÇÃO JUDICIAL EM ATOS ADMINISTRATIVOS É MEDIDA EXCEPCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO . 1.
A falta de enfrentamento expresso na decisão impugnada da documentação apresentada pela agravante faz com que a matéria não possa ser analisada por esta Corte, antes da manifestação do juízo de origem, sob pena de supressão de instância
. 2. Não há possibilidade de examinar os referidos “prints” da conversa por “Whatsapp”, uma vez que a devolutividade do agravo de instrumento limita-se à questão examinada diretamente pela decisão recorrida . 3. No que diz respeito à possibilidade de concessão da antecipação da tutela, para que a administração proceda com o chamamento da agravante para assumir a vaga, não existe prova concreta de que tenha sido reclassificada em virtude de estar grávida. 4. A simples alegação de ilegalidade, sem demonstração concreta do suposto ato ilegal praticado pela autoridade coatora, inviabiliza a concessão da pretensão, ao menos nessa fase processual . 5. A intervenção judicial em face de atos administrativos é cabível apenas em situações excepcionais, isto é, diante de patente ilegalidade, que permita afastar a presunção de legitimidade do ato, o que não restou evidenciado no presente feito. 6. Recurso conhecido e não provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5002299-31.2021.8.08 .0000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

[...] 1. - Conforme já assentado por este egrégio Tribunal de Justiça, o recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo a quo, sendo vedado ao juízo ‘ad quem’, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública [...] (TJES, Embargos de Declaração Cível em Agravo de Instrumento n.º 024169013406, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, J 14/09/2021, DJ 24/09/2021).

Cabe ao agravante, caso entenda necessário, suscitar a questão de impenhorabilidade diretamente no juízo de origem, mediante pedido incidental, a fim de que, caso indeferido, possa a insurgência ser objeto de recurso cabível. Assim, também quanto a esse ponto, o recurso não comporta conhecimento.

Da virtualização dos autos para o Pje e alegação de cerceamento de defesa

No tocante à alegação de nulidade dos atos processuais em razão da migração dos autos do sistema Projudi para o PJe, sem intimação das partes e de seus patronos, e à ausência de intimação do advogado após a rejeição da exceção de pré-executividade, igualmente não há razão a amparar o recurso.

Consoante dispõe o Ato Normativo TJES nº 053/2024, foi determinada a migração obrigatória dos processos eletrônicos das unidades ainda vinculadas ao sistema Projudi para o sistema PJe. O art. 3º do referido ato orienta que a migração deve ser precedida de portaria da unidade judiciária, com ampla ciência às partes e advogados sobre o procedimento, o que se presume observado em razão da regular tramitação dos autos no novo sistema.

De modo complementar, o Ato Normativo Conjunto TJES nº 05/2023 regulamentou os procedimentos posteriores à migração, prevendo que a ciência da migração se dá na primeira oportunidade de manifestação da parte nos autos digitais, inexistindo obrigatoriedade de intimação específica sobre o ato de virtualização em si. Conforme dispõe o art. 17 do referido ato normativo:

“Finda a distribuição dos autos digitalizados no sistema PJe, o servidor responsável certificará a migração e dará o movimento seguinte àquele subsequente ao ato praticado quando o processo tramitava no suporte físico (...). Na primeira oportunidade de manifestação nos autos, caberá à parte a ciência da migração do feito para o sistema PJe e verificação da conformidade dos documentos digitalizados.”

Logo, inexiste qualquer nulidade no procedimento de migração, tampouco obrigatoriedade de intimação específica dos advogados apenas em razão da mudança de sistema, sendo-lhes garantido o exercício do contraditório e da ampla defesa no curso do processo eletrônico.

Diante de todo o exposto,
não conheço parcialmente do recurso
, no tocante às matérias que não foram objeto da decisão agravada ou que foram decididas em momento anterior e não impugnadas oportunamente, por ausência de interesse recursal, preclusão consumativa e violação ao princípio da devolutividade recursal. Ainda, não conheço do recurso quanto às alegações relacionadas à impenhorabilidade de valores e à titularidade dos bens penhorados, por caracterizada supressão de instância.

No mais,
nego provimento
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão agravada, ante a ausência de nulidade no procedimento de migração ao sistema PJe e inexistência de cerceamento de defesa.

É como voto.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 01.09.2025 a 05.09.2025:

Acompanho o E. Relator.